Tribunal: STJ
Processo: 5156570-87.2018.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2377487 - MG
(2023/0185232-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: RAFAEL DOS SANTOS QUEIROZ - MG103637
DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF042391
EMBARGADO
: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
FELIPE RIBEIRO LOBATO - MG099130
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. MULTA DO ART. 1.026,
§ 2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e do reconhecimento
da ausência de cotejo analítico para a alínea
do
III, da Constituição.
c
art. 105,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no enfrentamento do
cotejo analítico para a alínea ; e (ii) saber se a ausência de menção ao dissídio na
c
“questão em discussão” da ementa configura omissão a ser suprida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão quanto ao cotejo analítico, pois o voto apreciou a matéria e
concluiu pela não demonstração da similitude fática exigida.
5. Não há omissão na ementa, porque a questão do dissídio foi enfrentada nas
razões de decidir, afastando a necessidade de integração.
Documento eletrônico VDA54040020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 56d3eaf7-5dbc-4e34-80dc-beb5813fcd5e

6. A multa do
§ 2o, do CPC não é aplicável na espécie, ausente intuito
art. 1.026,
protelatório na oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisa
Tese de julgamento:
devidamente a exigência de cotejo analítico e conclui pela sua ausência. 2. A multa
do
§ 2o, do CPC não incide sem demonstração de intuito protelatório”.
art. 1.026,
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 1.029, § 1o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 56d3eaf7-5dbc-4e34-80dc-beb5813fcd5e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2377487 - MG
(2023/0185232-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: RAFAEL DOS SANTOS QUEIROZ - MG103637

DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF042391
EMBARGADO
: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690

FELIPE RIBEIRO LOBATO - MG099130
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. MULTA DO ART. 1.026,
§ 2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e do reconhecimento da
ausência de cotejo analítico para a alínea
do
III, da Constituição.
c
art. 105,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no enfrentamento do
cotejo analítico para a alínea ; e (ii) saber se a ausência de menção ao dissídio na
c
“questão em discussão” da ementa configura omissão a ser suprida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão quanto ao cotejo analítico, pois o voto apreciou a matéria e
concluiu pela não demonstração da similitude fática exigida.
Documento eletrônico VDA52442120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:48
Código de Controle do Documento: f3a2548d-3690-4e0e-947e-2600e566f6f2

5. Não há omissão na ementa, porque a questão do dissídio foi enfrentada nas razões
de decidir, afastando a necessidade de integração.
6. A multa do
§ 2o, do CPC não é aplicável na espécie, ausente intuito
art. 1.026,
protelatório na oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisa
Tese de julgamento:
devidamente a exigência de cotejo analítico e conclui pela sua ausência. 2. A multa
do
§ 2o, do CPC não incide sem demonstração de intuito protelatório”.
art. 1.026,
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 1.029, § 1o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
EAREsp n. 2.157.279/RS,
julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA opõe embargos de
declaração ao acórdão de fls. 1.232-1.239, que, em agravo interno no agravo em
recurso especial, manteve a decisão denegatória do agravo em recurso especial,
aplicando os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e registrando a ausência de cotejo
analítico para o dissídio.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.232-1.234):

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESTITUIÇÃO DE VALORES
PAGOS EM CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, ao considerar que a
análise das alegações do agravante demandaria reexame de provas e interpretação de
cláusulas contratuais.
2. A controvérsia envolve ação de restituição de quantia paga, em que a parte
autora pleiteia a devolução integral das parcelas de prêmio pagas à seguradora,
alegando descumprimento contratual e alteração unilateral das condições previamente
estabelecidas, especialmente quanto à incidência de tributos sobre resgates.
Documento eletrônico VDA52442120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:48
Código de Controle do Documento: f3a2548d-3690-4e0e-947e-2600e566f6f2

3. O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência, fundamentando-
se na ausência de prova do compromisso assumido pela seguradora de suportar os
encargos tributários incidentes sobre os resgates.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica pela parte ré quanto às alegações da inicial isenta o autor de comprovar os
fatos constitutivos de seu direito, e se a análise da controvérsia demandaria reexame de
provas e interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado cabe ao autor,
mesmo em casos de revelia, conforme disposto no
I, do CPC. A presunção de
art. 373,
veracidade dos fatos alegados na inicial é relativa e não dispensa a comprovação do
direito.
6. A ausência de prova do compromisso assumido pela seguradora de suportar os
encargos tributários incidentes sobre os resgates impede o acolhimento do pedido de
restituição integral das parcelas pagas.
7. A análise da controvérsia demandaria reexame de provas e interpretação de
cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e
7 do STJ.
8. Para a interposição de recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo
constitucional, é necessário o devido cotejo analítico entre os julgados, demonstrando
a similitude fática, o que não foi atendido no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito
alegado cabe ao autor, mesmo em casos de revelia, sendo relativa a presunção de
veracidade dos fatos narrados na inicial. 2. A análise de questões que demandem
reexame de provas ou interpretação de cláusulas contratuais é vedada em recurso
especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Para a comprovação de dissídio
jurisprudencial, é indispensável o cotejo analítico entre os julgados, demonstrando a
similitude fática e jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
I; CDC, arts. 4o e 30; Código
art. 373,
Civil, arts. 422 e 765.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp 2.597.543/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2.9.2024; STJ, AgInt nos E Dcl
no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 2.212.860/SP,
Turma, julgado em 09.10.2023; STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp 1.746.990/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07.06.2021.

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto ao
capítulo do agravo interno destinado a demonstrar a existência do devido cotejo
Documento eletrônico VDA52442120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:48
Código de Controle do Documento: f3a2548d-3690-4e0e-947e-2600e566f6f2

analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, afirmando que a fundamentação
sobre o tema foi mera reprodução do trecho da decisão monocrática e não enfrentou
os argumentos específicos apresentados.
Afirma que há omissão também porque, na ementa, a “questão em
discussão” não teria mencionado o dissídio jurisprudencial, o que exigiria
complementação do julgado.
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que se
reconheça o devido cotejo analítico e se conheça do recurso especial pela alínea do
c
III, da Constituição.
art. 105,
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.255-1.258, em
que se pleiteia a multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, cabem embargos de
art. 1.022
declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo
único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer das
condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua insatisfação
Documento eletrônico VDA52442120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:48
Código de Controle do Documento: f3a2548d-3690-4e0e-947e-2600e566f6f2

com o resultado do julgamento, alegando omissão quanto ao não conhecimento da
divergência por ausência de cotejo analítico e quanto à formulação da “questão em
discussão” na ementa.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao devido
cotejo analítico, supostamente demonstrado no capítulo 2.2 do agravo interno, não
teria sido enfrentada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fl. 1.238):

Por fim, para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de juntar
aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de mencionar o
repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a parte recorrente
proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude fática entre os
julgados, o que não foi atendido no caso. Portanto, está prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial ante a não realização do devido cotejo analítico.

Como visto, no acórdão embargado consta que o dissídio foi considerado
prejudicado por ausência de cotejo analítico, com explicitação dos requisitos legais
aplicáveis e conclusão de que não foram atendidos. A matéria foi apreciada e
decidida, inexistindo ponto específico não enfrentado que enseje integração.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão porque a “questão em discussão” da
ementa não teria mencionado o dissídio jurisprudencial, não há como acolher os
embargos.
Conforme consta do acórdão, o tema do dissídio foi expressamente tratado
nas razões de decidir, com registro da indispensabilidade do cotejo analítico e da sua
ausência, o que afasta o vício.
Documento eletrônico VDA52442120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:48
Código de Controle do Documento: f3a2548d-3690-4e0e-947e-2600e566f6f2

Desse modo, a alegação de omissão quanto ao dissídio não procede, pois a
questão foi devidamente analisada no voto, com conclusão clara pelo não
atendimento dos requisitos da alínea .
c
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses de
cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA52442120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:48
Código de Controle do Documento: f3a2548d-3690-4e0e-947e-2600e566f6f2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.377.487 / MG
Número Registro: 2023/0185232-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000211310040001 10000211310040002 10000211310040003 10000211310040004 20180000098861
51565708720188130024 9046973182018
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA
ADVOGADOS : RAFAEL DOS SANTOS QUEIROZ - MG103637
DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF042391
AGRAVADO
: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
FELIPE RIBEIRO LOBATO - MG099130
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: RAFAEL DOS SANTOS QUEIROZ - MG103637
DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF042391
Documento eletrônico VDA54010424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:52
Código de Controle do Documento: 0fb46e3b-b225-4631-890f-d3d62a2df6d4

EMBARGADO : PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
FELIPE RIBEIRO LOBATO - MG099130
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:52
Código de Controle do Documento: 0fb46e3b-b225-4631-890f-d3d62a2df6d4